Tribunal: CARF
Processo: 11128.724995/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724995/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.735 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 01/06/2011
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
MULTA POR MANIFESTO. APLICABILIDADE
A multa regulamentar sancionadora da infração por omissão ou atraso na
prestação de informação sobre a carga transportada por empresa de transporte
internacional de carga deve ser aplicada uma única vez por carga determinada,
entendida como unidade de carga transportada, representada por cada
manifesto.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724995/2015-72
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72

A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
arguidas. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que não conhecia do
recurso voluntário, por concomitância. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava parcial
provimento para cancelar a aplicação das multas consignadas nas ocorrências no 001, 002 e 004
do auto de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.732, de 30 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11128.721299/2015-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-
SRF n° 28/94. O lançamento totalizou R$ 10.000,00.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
perante a Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil, a qual considerou
improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando, em síntese, que:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72


Nulidade do auto de infração;

Insubsistência do auto por decisão judicial;

Das informações efetivamente prestadas;

Da inexistência de tipificação da penalidade;

Da ofensa ao princípio da motivação;

Da denúncia espontânea;
 Da ausência de dano ao erário;
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas,
podem impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente
recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento
no
0005763.26.2014.4.01.0000,
vinculado
ao
processo
principal
no
0065914.74.2013.4.01.3400 em trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça
Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela Centro Nacional de
Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de
lançamento de débito fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age
em substituição processual para defesa de direito individual homogêneo- direito
subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o da Constituição Federal
nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo
que, por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o
objeto do presente processo administrativo dado que embora a lei processual
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72

confira às entidades de classe a faculdade de poderem representar os seus
filiados na condição de substitutas processuais, no presente caso, a mera
propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Segundo esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra
em curso, insto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)” (in
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante"; p. 628; 7a.
Ed.; Revista dos Tribunais).
Em face dessas premissas, nada obsta que se promova a ação individual, pois
não se verifica, na espécie, identidade de partes, já que, ainda que substituído
processualmente, o recorrente não figura individualmente no pólo ativo da ação
coletiva.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação
consubstancia-se na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da
presente demanda e a afastar os possíveis efeitos de validade da medida judicial
coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das
sentenças proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister
registrar que, em sede de repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no
Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP ao decidir que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência
territorial do órgão julgador, sendo aqui, indiferente, o foro da ação proposta
pela Recorrente (Tema 1075/STF).
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí,
no tocante a extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa
julgada, qualquer que seja o rótulo dado à ação pelo autor não é capaz de
restringir-se aos limites da competência territorial do órgão julgador em
observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
Da nulidade do acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72

lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966. Logo, não há motivo para
declarar nulo o auto de infração recorrido, bem como, que a Recorrente,
regularmente, pôde defender-se, não havendo o que se falar em violação à
ampla defesa e ao contraditório.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
DO MÉRITO
Da infração, da aplicabilidade da multa
A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos
37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n°
10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$
5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Alega a Recorrente trata-se de alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, o que não configuraria prestação
de informação fora do prazo nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit no 2, de 04/02/2016.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72

Acontece que, embora, alegado pela Recorrente que o auto de infração atacado
trata-se de retificação das informações, e que por consequência, não
configuraria o tipo infracional prescrito na norma, é importante destacar que a
Recorrente não conseguiu comprovar a sua alegação nestes autos.
A Recorrente procedeu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
a destempo segundo o prazo previamente estabelecido pela RFB.
Portanto, para o caso concreto em análise, em todas as ocorrências, a perda de
prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em
tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no
porto de destino do conhecimento genérico.
Logo, não parece proceder o pleito da Recorrente para afastar o tipo infracional
previsto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).

Sendo assim, em razão da tipicidade da conduta, é cabível a infração prescrita
no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar
informação sobre carga ou sobre as operações que execute, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à empresa de transporte
internacional ou ao agente de carga.

Aplicação de mais de uma multa no mesmo auto de infração
No período compreendido pela fiscalização foram imputados à Recorrente mais
de uma multa no mesmo auto de infração.
Com o intuito de repelir a imputação das penalidades sucessivas, sob o
fundamento da teoria da infração continuada, defende a Recorrente ser tal
procedimento ilegal e arbitrário dado que a imputação deveria ter se baseado na
ocorrência de uma única infração, ainda que praticada de forma continuada.
O argumento recursal não procede, pois o Auto de Infração deixa claro que as
penalidades impostas foram aplicadas uma única vez por manifesto.
Tem-se aqui que tais ocorrências se referem a manifestos de carga distintos, o
que faz incidir a penalidade sobre cada um deles.
Assim voto por negar provimento ao tópico recursal.
Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em
infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações acessórias
conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita, e, de
observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72

para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-
004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual
nega-se provimento ao tópico recursal.
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente
Recurso Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.735 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724995/2015-72

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, em seu mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Original